Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL CRIMES COMUM E HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO A CADA UMA DAS PENAS. CÁLCULO DA PENA INDIVIDUAL DE CADA CRIME.

1. Verificado concurso formal entre crimes hediondo e comum, a progressão de regime prisional deve levar em conta as penas fixadas antes da unificação feita na sentença, ficando vedada a utilização de uma única fração (2/5 ou 1/6) para o total da pena resultante do acréscimo referente ao concurso formal.

2. Recurso conhecido e provido.